Tribunal: TJPA
Processo: 0053123-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053123-04.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIO GUILHERME TEIXEIRA PEREIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIO GUILHERME TEIXEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. DESLOCAMENTO UTILIZANDO UTI MÓVEL AÉREA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO
. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. CABÍVEL. TEMA 1.002 DO STF. RECURSOS DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Estado do Pará alega, preliminarmente, que houve a perda do objeto da ação, uma vez que o feito foi distribuído em 2009 e não há nenhuma comprovação atualizada acerca da continuidade da necessidade do autor para o transporte em UTI móvel para o INCOR, em São Paulo, afim de realizar transplante de coração. Entretanto, os procedimentos adotados até o presente momento não sanaram o problema trazido ao judiciário. Não há que se falar, portanto, em perda do objeto da ação, uma vez que resta pendente a necessidade de tratamento de saúde do recorrido. Preliminar rejeitada;

2.

O Estado do Pará aduz que o Município de Belém possui gestão plena em saúde, recebendo recursos diretamente da União para executar suas políticas públicas, sem interferência do Estado do Pará,
de modo que seria o único responsável pelo cumprimento da obrigação imposta, fundamentando suas razões no Tema 793 do STF;

3.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Preliminar rejeitada
;

4.

O Estado do Pará argui que o direito a saúde dever ser entendido como norma de eficácia programática, consistindo em objeto a ser perseguido e não um direito subjetivamente verificado, de modo que as políticas públicas para sua concretização devem estar submetidas aos limites orçamentários da Administração Pública. Nesse sentido,
invoca a aplicação do princípio da reserva do possível, bem como sustenta a impossibilidade de interferência do judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes;

5.

O direito à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88
;

6.

No caso em apreço, restou demonstrado a partir de laudos e exames, que o autor da ação necessita ser removido por UTI móvel aérea, ao INCOR em São Paulo, a fim de realizar transplante de coração
;

7.

Entendo não ser possível aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais;

8.

Não há que se falar em interferência ilegal do poder judiciário sobre a esfera de competências administrativas do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito;

9.

Acerca da possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública que o integra, sobreveio no STF o julgamento do Tema 1.002, com Repercussão Geral reconhecida, tendo fixado a seguinte tese:
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra
, 2 - O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição;

10.

Apelo do Estado do Pará conhecido e não provido.

11.

Apelo do Requerente conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso do Estado do Pará e
conhecer e dar provimento
ao recurso do Requerente, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0053123-04.2009.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: MÁRIO GUILHERME TEIXEIRA PEREIRA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
MÁRIO GUILHERME TEIXEIRA PEREIRA e pelo ESTADO DO PARÁ,
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou procedente o pedido pleiteado na ação, nos seguintes termos:

“Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial, para determinar ao Estado do Pará que realize a remoção do Autor, em UTI móvel aérea, ao INCOR, em São Paulo, a fim de ser submetido a transplante de coração, nos termos do pedido e conforme prescrição médica.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

O Autor da ação, irresignado, interpôs recurso de apelação contra a sentença recorrida por não ter condenado o ente estadual em honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Requer, portanto, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública

Por sua vez, o Estado do Pará, também inconformado, interpôs recurso de Apelação, aduzindo preliminarmente a ausência do interesse de agir em decorrência da perda do objeto da ação, por tratar-se de ação de 2009 e não haver comprovação atualizada da necessidade do autor, bem como alegou a ilegitimidade passiva do Estado, indicando a que a responsabilidade para a execução da política de saúde é do Município.

No mérito, invoca a aplicação do princípio da reserva do possível, por entender que a demanda impõe ao Estado do Pará um custo sem amparo orçamentário, assim como sustenta a impossibilidade de interferência do judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 4857125).

O Autor da Ação também apresentou Contrarrazões (ID 4857126), reforçando especialmente que a necessidade de deslocamento para a realização do transplante ainda persiste, uma vez que ainda não ocorreu em virtude de atitudes protelatórias do Estado do Pará.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (ID 4904055), com Repercussão Geral reconhecida, em que se discute a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra.

Adveio informação acerca do julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.140.005/RJ (ID 17584284).

Não houve despacho para manifestação do MP.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação.

Do Recurso de Apelação Interposto pelo Estado do Pará

Havendo preliminares, passo a sua apreciação.

- Preliminar de ausência de interesse de agir em decorrência da perda do objeto da ação:

O Estado do Pará alega, preliminarmente, que houve a perda do objeto da ação, uma vez que o feito foi distribuído em 2009 e não há nenhuma comprovação atualizada acerca da continuidade da necessidade do autor para o transporte em UTI móvel para o INCOR, em São Paulo, afim de realizar transplante de coração.

Pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, o autor, ora Apelado, sofre de graves problemas cardíacos, cuja indicação médica para a solução dos problemas é a realização do transplante de coração. No entanto, tal medida, conforme destacado pelo recorrido em sede de Contrarrazões, nunca foi executada, em decorrência de atitude protelatória do Estado do Pará, mesmo diante de determinação decorrente do deferimento de liminar.

Em suma, os procedimentos adotados até o presente momento não sanaram o problema trazido ao judiciário. Não há que se falar, portanto, em perda do objeto da ação, uma vez que resta pendente a necessidade de tratamento de saúde do recorrido.

Rejeito a preliminar.

- Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará

O Estado do Pará aduz que o Município de Belém possui gestão plena em saúde, recebendo recursos diretamente da União para executar suas políticas públicas, sem interferência do Estado do Pará,
de modo que seria o único responsável pelo cumprimento da obrigação imposta, fundamentando suas razões no Tema 793 do STF.

Entendo que esta preliminar também não merece acolhimento.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Destarte, resta evidente a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação.

Preliminar rejeitada.

Passo ao julgamento do mérito.

O Estado do Pará argui que o direito a saúde dever ser entendido como norma de eficácia programática, consistindo em objeto a ser perseguido e não um direito subjetivamente verificado, de modo que as políticas públicas para sua concretização devem estar submetidas aos limites orçamentários da Administração Pública. Nesse sentido,
invoca a aplicação do princípio da reserva do possível, bem como sustenta a impossibilidade de interferência do judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

O direito à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos:

Art. 1º A
República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito à saúde a todos.

No caso em apreço, restou demonstrado a partir de laudos e exames, que o autor da ação necessita ser removido por UTI móvel aérea, ao INCOR em São Paulo, a fim de realizar transplante de coração.

Diante disso, considerando a observância dos princípios constitucionais do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, não resta dúvida de que providenciar o translado através de UTI móvel aérea é medida que se impõe.

Neste viés, entendo não ser possível aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

O argumento do apelante, de que o cumprimento da obrigação determinada em sentença, está condicionada à existência de orçamento, bem ainda limitada diante da reserva do possível, na medida em que os recursos do Estado não são inesgotáveis, é fundamento que não encontra eco nas provas dos autos.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Neste sentido, os direitos fundamentais se sobrepõem a reserva do possível.
In casu
, verificada a negação da adequada prestação do direito fundamental à saúde, é dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais

Ressalte-se que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Portanto, não há que se falar em interferência ilegal do poder judiciário sobre a esfera de competências administrativas do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ. 2) “Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público”. (TJES. 0001813-24.2019.8.08.0026. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023) 3) Consoante art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 4) Além da responsabilidade solidária que os entes federados possuem, no que se refere ao dever de prestar assistência à saúde, observo que a Lei n. 8.080/90 prevê que, “à direção municipal do SUS compete dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde” (art. 18, inciso V). 5) No caso, as provas coligidas ao processo demonstram que o serviço prestado pelo Estado através do SAMU não é suficiente para atendimento da população local, fazendo-se mister a disponibilização, pelo Município, de uma UTI Móvel aos munícipes, equipamento essencial para a saúde, porquanto utilizado para o transporte de pacientes com quadro grave, gravidade essa que exige cuidados típicos de uma unidade de terapia intensiva a todo momento, o que se revela ainda mais importante em virtude da ausência de hospital na localidade. 6) “O amparo à saúde do cidadão não pode restar inviabilizado pela alegação de impossibilidade financeira e falta de dotação orçamentária, até porque as despesas com a saúde já integram, ou deveriam integrar, o orçamento público” (TJRJ. 0010116-12.2019.8.19.0029 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des (a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 22/06/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL). 7) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001975-49.2016.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA AVANÇADA (UTI MÓVEL) COM INCUBADORA E EQUIPE MÉDICA – NECESSIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, LEGALIDADE, ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

(TJ-MT - APL: 00239352820178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2020)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITOS CLÍNICOS OU DE UTI A PACIENTES. INCLUSÃO NO SERVIÇO DE REGULAÇÃO ESTADUAL (SER/TO). COVID19. NECESSIDADE EVIDENCIADA. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a necessidade da transferência dos pacientes internados, ou que vierem a ser internados, na UPA de Gurupi para tratamento de Covid, e incluídos no Serviço de Regulação Estadual (SER/ TO), para hospitais que disponham de leitos clínicos ou de UTI Covid, torna-se legal a condenação do ente público (estado) a viabilizar o tratamento médico prescrito, posto a saúde ser direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF). 2. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. Na efetivação do direito à saúde, não configura ofensa aos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas do estado, quando comprovadas a omissão estatal e a necessidade do tratamento, posto ser o judiciário guardião da Constituição a qual dispõe expressamente ser a saúde direito fundamental humano e dever do Estado (artigo 196). 3. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 3.1. É legal a aplicação de multa diária para compelir o ente público a providenciar o tratamento médico necessário, entretanto, em sua fixação, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que não cause enriquecimento sem causa e não haja mudança no foco da demanda. 3.2. Se apresenta razoável o valor da multa diária aplicada (R$ 10.000,00), limitada ao patamar de 100.000,00 (cem mil reais), por cada paciente não recepcionado pelo SUS que venha a óbito. (TJTO , Apelação/Remessa Necessária, 0002783-85.2021.8.27.2722, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 23/02/2022, DJe 09/03/2022 14:24:46)

(TJ-TO - Apelação/Remessa Necessária: 0002783-85.2021.8.27.2722, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 23/02/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Da mesma forma tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1- O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. 2- Quanto ao mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 4- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 5- Quanto a alegação da teoria da reserva do possível, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão de tentar aplicá-la à hipótese vertente. 6- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Belém (PA), de de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00378092320158140005 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO DO OBJETO DA REFORMA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar da constatação de que melhorias na estrutura física e climatização das salas de aula, a estruturaç&atilde;o da biblioteca, a insuficiência de estantes e as questões administrativas ainda persistiam após a inspeção. Assim, os procedimentos adotados até a data da inspeção judicial não sanaram o problema trazido ao Judiciário. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88. 3- Restou incontroversa a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cesar Pinheiro, localizada no Município de Capanema. Portanto, as imposições ao Ente Estadual para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da Republica, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. 4-Contudo, apesar da precariedade constatada por ocasião do ajuizamento da ação, não se pode olvidar que o próprio Ministério Público juntou aos autos o Ofício nº 479/2014-ASJUR-SEDUC em que informa que a escola estadual em questão encontrava-se recebendo reforma geral de instalações elétricas com a climatização das salas (Id 9530708 - Pág. 14/15), fato este que também fora apurado pelo Juízo em inspeção judicial, além da troca de forros, construção de banheiros novos, pinturas das salas e implementação de uma subestação de energia elétrica que resolveu o problema das quedas de energia (Id 9530710 - Pág. 11). 5-Em que pese a reforma envidada após as cobranças do Ministério Público, estas não supriram por completo o objeto da presente demanda, pelo que mantém a condenação em relação à estruturação da biblioteca e à lotação de três serventes, três merendeiras, quatro assistentes administrativos e quatro técnicos pedagógicos do quadro de servidores do Estado do Pará na referida unidade de ensino, no prazo de trinta dias. 6- Redução da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003017-24.2012.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso do Estado do Pará.

Do Recurso de Apelação Interposto por Mário Guilherme Teixeira Pereira.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca da possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública que o integra.

Sobre este assunto, sobreveio no STF o julgamento do Tema 1.002, no Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral reconhecida, tendo fixado a seguinte tese:

Tema 1.002 do STF:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A
ssim, nos termos do art. 932, V, ‘b’ do CPC c/c Tema 1.002 do STF e art. 133, XII, d do Regimento Interno deste E. Tribunal,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Requerente, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Requerente,
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença recorrida nos demais termos, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024